Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008631-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 615.731.831-72 (ADVOGADO), ARANTES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.565.839/0001-93 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MOVEIS CARRARO LTDA - CNPJ: 87.548.814/0001-43 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (APELADO), ARANTES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.565.839/0001-93 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MOVEIS CARRARO LTDA - CNPJ: 87.548.814/0001-43 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE LUCIENE E CARRARO NÃO PROVIDOS. RECURSO DA ARANTES PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS – DESNECESSIDADE (
§2 do art. 364 do CPC)
– FABRICANTE – RESPOSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMDO – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – FRUSTAÇÃO, ANGÚSTIA E TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTIA EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– HONORÁRIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS – RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se o julgamento antecipado da lide se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

É facultativa a apresentação de alegações finais, especialmente se não houve necessidade de audiência de instrução (§2 do art. 364 do CPC).

“
No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).”
(STJ, REsp n. 1.358.513/RS).

Quando a falha na prestação do serviço, demonstrada por perícia técnica, gera angústia, frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, é devida a indenização por dano moral. E o montante fixado na origem comporta redução se não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Devem ser mantidos os honorários arbitrados em valor que leva em conta a dedicação e tempo de atuação do advogado, bem como a complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do Contrato e determinar à ré e à corré a restituição da quantia comprovadamente paga pela autora, e a arcarem com R$20.000,00 de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A ré (Móveis Carraro Ltda.) reitera a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não concorreu para o evento danoso, tendo se limitado a fornecer os materiais para a confecção dos móveis planejados.

Ressalta que não participou do negócio jurídico em discussão, portanto não pode ser condenada solidariamente.

A corré (Arantes Comércio e Representação de Móveis Ltda.) argui cerceamento de defesa, uma vez que não foi designada audiência de instrução e julgamento em que demonstraria, com a oitiva de testemunhas, a culpa exclusiva da parte contrária tanto pela demora como pela não finalização do serviço.

Aponta nulidade processual pela não concessão de prazo para alegações finais (art. 364, §2, do CPC).

Sustenta que a perícia só foi realizada 3 anos depois de os móveis estarem sob o cuidado único e exclusivo da autora, o que comprometeria a credibilidade do laudo.

Diz estar suficientemente comprovada nos autos a responsabilidade civil da autora.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado para o dano moral e verba honorária, pois seria excessivo.

A autora, por sua vez, aduz que faz jus ao recebimento da multa de 20% prevista na cláusula 31a do Contrato, porque a falha na prestação do serviço tem de ser interpretada como cancelamento por iniciativa do vendedor.

Contrarrazões nos IDs. 168114391, 168114392 e 168114394. Embora intimada, a ré Arantes Comércio e Representação não as apresentou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita à autora apenas em relação ao presente Recurso, com amparo no art. 98, §5, do CPC, e no princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

Rejeito
a impugnação apresentada em contrarrazões pela ré (Móveis Carraro), visto que, apesar das pesquisas que realizou, não demonstrou que a renda mensal atual da parte contrária lhe permite arcar com o preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família (art. 373, inciso II, do CPC).

Em 17-9-2016 a autora firmou Contrato de Compra e Venda de móveis planejados, com serviços de desenho de projeto e de montagem, pelo preço de R$59.400,00, com prazo de 50 dias para a entrega final.

Os e-mails de março de 2017, anexados ao processo, mostram que ela reclamou da qualidade dos produtos tão logo começaram a ser instalados em dezembro de 2016. Questionou a necessidade de cortes no barracão da vendedora, a corré Arantes Comércio e Representação, pois havia sido informada de que referida empresa ficaria responsável somente pela instalação, e a ré, Carraro (proprietária da marca Criare), pela fabricação. Solicitou a retirada de todos os móveis que estavam em sua casa, e disse que só receberia madeiras lacradas e com certificação de origem da marca Criare.

Portanto, sua insatisfação se refere ao acabamento feito de forma diversa da anunciada no momento da contratação.

O laudo da vistoria técnica de 29-1-2020 (ID. 168114335) ratifica a má qualidade do serviço e dos materiais utilizados.

As fotos e apontamentos do perito designado pelo juízo da causa deixam claro que os defeitos encontrados na mobília não são decorrentes do desgaste natural do tempo tampouco foram provocados pelos moradores do local.

Quase todos os móveis estão desalinhados, com fitas externas soltando e finalização visivelmente mal executada.

Também foi constatado o estufamento da madeira usada na área externa, nas portas e nos gabinetes do banheiro, quando deveria ser resistente à chuva ou umidade intensa.

Mesmo que tenham sido utilizados pela autora e sua família ao longo de quase três anos, classificam-se como bens de consumo duráveis, que levam tempo razoável para se desgastarem.

É bastante improvável que a oitiva de testemunhas requerida pela ré desconstituísse as provas documentais existentes nos autos, especialmente os apontamentos periciais.

Mesmo que os funcionários ou ex-prestadores de serviço que trabalharam nos móveis da autora relatassem ao juízo de origem os acontecimentos daquela época (entre setembro de 2016 e meados de 2017), não bastaria para atestar o zelo na finalização deles.

O julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio. Por conseguinte, apenas o desfecho dado à demanda foi diverso do que pretendiam as rés, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

O não cumprimento do art. 18, §1, do CDC, motivou a propositura da lide, e a sentença foi prolatada com fundamento no inciso II desse dispositivo.

A multa contratual de 20% foi estipulada para o caso de “
cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes
” (cláusula 31a, fl. 07 do ID. 168114164).

O art. 47 do CDC estabelece que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

O pedido da autora é desarrazoado, pois ampliaria demasiadamente a literalidade da referida cláusula 31a.

É evidente a culpa da vendedora pelo defeito nos móveis, mas não houve desistência ou arrependimento dela.

As rés não se desincumbiram do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, e não pode ser atribuído ao consumidor a obrigação proveniente da falha na prestação do serviço.

A ré
Carraro
participou da relação jurídica, tanto assim que enviou representante regional da marca Criare para vistoriar os trabalhos da corré no apartamento.

Como já definiu o STJ, “
no âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).”
(REsp n. 1.358.513/RS, DJe de 4-8-2020).

Não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, o fabricante responde objetiva e solidariamente pelo dano causado pelo vendedor, consoante entendimento do STJ.

E por serem facultativas as alegações finais (§2 do art. 364 do CPC), sua não apresentação não gera nulidade processual.

O simples inadimplemento contratual não causa dano moral; no entanto, a autora sofreu frustração, angústia, abalo emocional e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Por conseguinte, faz jus à indenização.

Contudo, os R$20.000,00 arbitrados na primeira instância não cumprem o disposto no art. 944 do Código Civil, pois são exorbitantes para as circunstâncias da lide. Dessa forma, devem ser minorados para R$10.000,00, quantia comumente estipulada no STJ e nesta Câmara em casos semelhantes.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
(...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28-10-2016, DJe de 7-11-2016, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA -
FALHA
A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
– MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
(...) 2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas,
resta evidente a
falha
na prestação de
serviço
pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de
serviços
responde objetivamente pelo
serviço
defeituoso prestado
, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC). 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4.
Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
. 5.
No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos
(negativação indevida)
, qual seja, de R$
10.000,00
(dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado

(...).

(N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 1o-2-2023, DJE de 8-2-2023, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
REGULAR PARA A APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES

FINAIS
–
DESNECESSIDADE
– AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
(...) RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A apresentação de
alegações

finais
é desnecessária em caso de dispensa da instrução probatória, o que descaracteriza a nulidade por
intimação
supostamente irregular para a apresentação da peça processual correspondente
(...).
(TJMT, N.U 0054745-96.2015.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 1o-12-2021, DJE de 6-12-2021, sem destaques no original).

Para definir os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem lhe gerar enriquecimento imotivado.

O STJ já decidiu que essa atuação “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
. (REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, já que o presente feito tramitou por mais de 6 anos, exigiu prova técnica e envolveu intenso litígio.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Recursos da autora e da ré (Móveis Carraro Ltda).
Dou parcial provimento
ao Recurso da corré (Arantes Comércio e Representação de Móveis Ltda.), apenas para reduzir os danos morais de R$20.000,00 para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023